Tribunal: STF
Processo: RE 1547383
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário do ora Embargado em virtude do caráter infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba (eDOC 196).



    Nas razões recursais, alega-se erro material e omissão na decisão recorrida. Afirma que “se houve, no caso, aplicação do Tema 985 de RG, o recurso extraordinário deveria ter sido PARCIALMENTE PROVIDO, determinando-se a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a título de terço constitucional de férias.” (eDOC 198, p. 2)



    Busca demonstrar “a necessidade de que seja integrada a decisão monocrática de Vossa Excelência, com a apreciação da questão referente à ausência de pacificação quanto à modulação de efeitos no paradigma do Tema 985/RG, em virtude da oposição de Embargos de Declaração, pela União, no paradigma, bem como a questão da suspensão nacional determinada pelo Min. André Mendonça, cujas razões indubitavelmente permanecem vigentes.” (eDOC 198, p. 5)



     A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 202). 



    É o relatório. Decido. 



    Ao apreciar o RE 1.072.485 (Tema 985) o Supremo Tribunal Federal considerou legítima a incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. 



    Após o julgamento do mérito foram opostos embargos de declaração com objetivo de modular os efeitos dessa decisão. Embora tais embargos tenham sido julgados, foram opostos novos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. 



    Em 26.6.2023 o atual relator, Ministro André Mendonça, determinou a suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos referentes ao tema 985.



    Ante o exposto, torno parcialmente sem efeito a decisão embargada apenas e tão somente para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos novos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, mantendo-se a decisão embargada em todos os seus demais fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente